Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-03.2025.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001321-03.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEVINO DIOGO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.655.711-84 (RECORRENTE), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), CLAUDILEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.536.781-79 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO AO ENDEREÇO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, mantendo a constrição judicial de veículo via RENAJUD, no contexto de controvérsia acerca da validade de processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir, sob alegação de ausência de notificação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir é nulo em razão da suposta ausência de notificação válida da autuação e da penalidade, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico exige a dupla notificação no processo administrativo de trânsito — da autuação e da penalidade — conforme Súmula 312 do STJ, como condição de validade do procedimento sancionador.

4.

O órgão de trânsito comprova a regular expedição das notificações ao endereço cadastrado do proprietário, por meio de documentos idôneos constantes dos autos.

5.

A legislação de trânsito admite como válida a notificação enviada por remessa postal ao endereço registrado, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal ou mediante aviso de recebimento (AR), nos termos do art. 282 do CTB.

6.

A eventual não entrega da correspondência por desatualização do endereço do condutor não invalida a notificação, que é considerada válida para todos os efeitos legais, conforme art. 282, §1º, do CTB e art. 10, §6º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

7.

Incumbe ao administrado o dever de manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito, assumindo o risco pela omissão, o que afasta a alegação de nulidade.

8.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar eventual irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a comprovação da expedição das notificações de autuação e penalidade ao endereço cadastral do condutor, nos termos da Súmula 312 do STJ.

2.

A notificação enviada por remessa postal ao endereço constante do cadastro do órgão de trânsito é válida independentemente de comprovação de recebimento pessoal ou por aviso de recebimento.

3.

A desatualização do endereço do condutor não invalida a notificação, sendo ônus do administrado manter seus dados cadastrais atualizados.

4.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente é afastada mediante prova inequívoca de irregularidade, cujo ônus incumbe ao administrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 282 e §1º; CPC, arts. 487, I, 497 e 373, I; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 10, §§3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJMT, N.U 1010999-70.2025.8.11.0055, Turma Recursal Cível, j. 17.03.2026; TJMT, N.U 1040790-52.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 17.03.2026; TJMT, N.U 1049843-57.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de, com espeque no artigo 497, do CPC, PROCEDER A CONSTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL DOS VEÍCULOS LITIGADO, JUNTO AO SISTEMA ONLINE RENAJUD (comprovante anexo), até que se identifique o atual adquirente do veículo e se promova a correlata ação em face do mesmo, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir, sob o argumento de que não foi devidamente notificado da autuação e da imposição da penalidade, o que violaria o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

O recorrido DETRAN/MT, em suas contrarrazões, refutou os argumentos do Recorrente, ao argumento de plena legalidade e regularidade do procedimento administrativo. Afirma ter cumprido a exigência da dupla notificação (Súmula 312 do STJ), com a expedição das comunicações para o endereço cadastrado pelo próprio condutor. Sustenta que, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções do CONTRAN, é dever do administrado manter seus dados cadastrais atualizados, e que a notificação enviada para o endereço registrado é considerada válida para todos os efeitos legais. Informa, ainda, que a legislação não exige notificação pessoal ou por meio de Aviso de Recebimento (AR). Por fim, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001321-03.2025.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Valdevino Diogo de Souza Junior

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia central reside na verificação da regularidade do procedimento administrativo que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir, especificamente no que tange à validade das notificações.

Conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 312
, é imprescindível a dupla notificação no processo administrativo de trânsito: uma referente à autuação (para apresentação de defesa prévia) e outra à imposição da penalidade (para interposição de recurso),
in verbis
:

Súmula 312 STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o órgão de trânsito logrou êxito em comprovar a regular expedição das notificações, tanto da autuação quanto da penalidade de multa, bem como da notificação de instauração do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir por Infração Específica – infração de trânsito, prevista no artigo 176 II do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os documentos
(NotAutuacaoDossie, NotPenalidadeDossie, HistoricoAIT, etc.)
demonstram que as comunicações foram enviadas para o endereço registrado pelo condutor em seu cadastro.

A tese do recorrente de que não recebeu as notificações não tem o condão de anular o procedimento. É obrigação do proprietário do veículo manter seu endereço devidamente atualizado junto ao órgão de trânsito, conforme expressamente previsto na

Resolução CONTRAN nº 723/2018
e no próprio Código de Trânsito Brasileiro. Se o condutor se muda e não informa ao órgão de trânsito, assume o risco de não receber as comunicações oficiais.

Eis o que dispõe os §§ 3 e 6 do artigo 10 da Resolução acima mencionada:

RESOLUÇÃO Nº 723, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018
- Referendar a Deliberação CONTRAN nº 163, de 31 de outubro de 2017, que dispõe sobre a
uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
bem como sobre o curso preventivo de reciclagem
(...)

CAPÍTULO IV – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes
(...)

§ 3º
A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência
.

§
6º A notificação devolvida, por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais.

Ademais, a legislação de trânsito não exige que a notificação seja entregue pessoalmente ao infrator ou que a remessa postal se dê mediante Aviso de Recebimento (AR). O
artigo 282 do CTB
é claro ao determinar que a notificação será encaminhada
"por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade".
Já seu §1º que “
a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que basta a comprovação da expedição da correspondência para o endereço constante no cadastro do DETRAN para que a notificação seja considerada válida, ainda que a correspondência retorne por ausência do destinatário. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ETILÔMETRO. DESCONTO DE 40% DA MULTA. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
DUPLA NOTIFICAÇÃO
. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com anulação de ato administrativo de suspensão da CNH, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração nº DT00Q3101A, lavrado por infração ao art. 165 do CTB, e do Processo Administrativo de Suspensão nº 268/2025. O recorrente sustenta a regularidade do auto de infração, a validade do arquivamento do recurso administrativo após pagamento da multa com 40% de desconto e a observância das formalidades legais quanto às
notificações
e à instauração do processo de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento da multa com 40% de desconto implica renúncia ao direito de interpor recurso administrativo; (ii) estabelecer se o auto de infração por violação ao art. 165 do CTB padece de vício formal por ausência de descrição de sinais de embriaguez ou de dados do teste de etilômetro; (iii) determinar se o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou a exigência de
dupla

notificação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 284, § 1º, do CTB condiciona a concessão do desconto de 40% ao reconhecimento da infração e à renúncia expressa à apresentação de defesa ou recurso administrativo, de modo que o arquivamento do recurso pela JARI constitui estrito cumprimento da norma legal.

4. A Súmula 434 do STJ assegura a possibilidade de discussão judicial do débito, mas não invalida o encerramento regular da via administrativa quando observados os requisitos do art. 284, § 1º, do CTB.

5. O Auto de Infração nº DT00Q3101A contém a indicação da medição realizada (0,33 mg/l), identificação do equipamento (modelo, marca, número e teste), bem como assinatura do condutor no extrato do etilômetro, atendendo às exigências do art. 280 do CTB e da Resolução CONTRAN nº 432/2013.

6. A infração do art. 165 do CTB se caracteriza pela aferição objetiva de concentração alcoólica igual ou superior ao limite regulamentar, sendo desnecessária a descrição de sinais clínicos de alteração psicomotora quando o condutor se submete ao teste de etilômetro com resultado acima da margem de erro tolerada.

7. O art. 276 do CTB adota a política de tolerância zero, sujeitando o condutor às penalidades do art. 165 diante de qualquer concentração de álcool aferida nos termos regulamentares.

8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autor comprovar eventual ilegalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

9. O processo administrativo de suspensão observou a exigência de
dupla

notificação
— da autuação e da aplicação da penalidade — conforme art. 282 do CTB e Súmula 312 do STJ, inexistindo vício formal apto a macular sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento de multa de trânsito com 40% de desconto, nos termos do art. 284, § 1º, do CTB, implica reconhecimento da infração e renúncia ao direito de interpor recurso administrativo. 2. A aferição por etilômetro com resultado superior ao limite regulamentar é suficiente para caracterizar a infração do art. 165 do CTB, sendo dispensável a descrição de sinais de embriaguez. 3. A validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a
dupla

notificação
prevista no art. 282 do CTB, nos termos da Súmula 312 do STJ, suprida a
notificação
da autuação pela abordagem em flagrante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 165, 276, 280, VI e § 3º, 282, 284, §§ 1º e 2º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 312 e 434; TJMT, N.U 1002441-62.2025.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1012940-49.2023.8.11.0015, Turma Recursal Cível, j. 06.05.2024.

(N.U 1010999-70.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DETRAN
/MT. EFEITOS NO PRONTUÁRIO E BLOQUEIO À CNH DEFINITIVA.
DUPLA NOTIFICAÇÃO
.
EXPEDIÇÃO SUFICIENTE AO ENDEREÇO CADASTRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA DEFESA ADMINISTRATIVA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CNH DEFINITIVA
. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por Edinei Trindade da Silva Junior contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de Auto de Infração nº F343044989-6050/03, lavrado por suposto avanço de sinal vermelho em 17/12/2022, com repercussão no prontuário e bloqueio à obtenção da CNH definitiva.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o
DETRAN
/MT é parte legítima para responder pela pretensão desconstitutiva, diante de autuação municipal, quando os efeitos impugnados recaem sobre o prontuário estadual e impedem a CNH definitiva; (ii) saber se houve nulidade do processo administrativo por ausência de
dupla

notificação
(autuação e penalidade), e, por consequência, se é inválido o impedimento à CNH definitiva.

III. Razões de decidir

O
DETRAN
/MT detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo quando os efeitos administrativos questionados incidem no prontuário cuja gestão lhe compete, sobretudo para cumprir eventual comando judicial de desconstituição de restrições à habilitação.
No regime do CTB, a regularidade da
notificação
se satisfaz com a expedição ao endereço constante do cadastro, não se exigindo comprovação de recebimento pessoal nem aviso de recebimento; eventual desatualização cadastral é ônus do condutor.

A apresentação de defesa administrativa pelo recorrente revela ciência inequívoca da autuação e efetivo exercício do contraditório, afastando nulidade por defeito meramente formal, ante a instrumentalidade das formas e a exigência de demonstração de prejuízo.

Mantida a higidez do auto por infração gravíssima (avanço de sinal vermelho), subsiste, por decorrência legal, o impedimento à concessão da CNH definitiva durante o período de permissão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Mantida a sentença. Honorários fixados em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O
DETRAN
/MT é parte legítima para responder à demanda anulatória quando os efeitos do auto de infração repercutem no prontuário e impedem a obtenção da CNH definitiva.

2. No CTB, a
notificação
do procedimento sancionador se satisfaz com a expedição ao endereço cadastral, sendo desnecessária a comprovação do recebimento; a ciência inequívoca evidenciada pela apresentação de defesa administrativa afasta nulidade por ausência de prejuízo.

3. Mantida a validade de auto por infração gravíssima, é legítimo o impedimento à CNH definitiva no período de permissão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 123, § 2º, 280, 281, p.u., II, 282 e 148, § 3º; CPC, arts. 282, § 1º, 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11.03.2020; TJMT, RI 1074129-36.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 09.06.2025, publ. 13.06.2025; TJMT, NU 1008116-76.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, j. 13.11.2025, publ. 19.11.2025.

(N.U 1040790-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DA CNH DEFINITIVA. EFEITO AUTOMÁTICO (ART. 148, §§ 3º E 4º, CTB). DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO (ART. 265, CTB). REGULARIDADE DAS
NOTIFICAÇÕES
.
PROVA DE POSTAGEM SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À HABILITAÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso –
DETRAN
/MT contra sentença que anulou o ato administrativo que obstou a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva à autora, sob o fundamento de ausência de comprovação das
notificações
e da necessidade de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de emissão da CNH definitiva, em razão de infração gravíssima cometida durante o período probatório da PPD, exige processo administrativo de cassação; (ii) verificar a regularidade da
dupla notificação
prevista na Súmula 312 do STJ; e (iii) apurar se a candidata possui direito subjetivo à obtenção da CNH definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Permissão para Dirigir (PPD) é ato administrativo precário, cuja conversão em CNH definitiva depende do cumprimento das condições legais previstas no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB. O descumprimento dessas condições — cometimento de infração grave ou gravíssima — gera efeito automático de não concessão da CNH definitiva, dispensando processo administrativo específico.

A penalidade de cassação, prevista no art. 265 do CTB, aplica-se apenas à CNH definitiva e exige processo administrativo formal. Já o indeferimento da CNH definitiva constitui mero reconhecimento da ausência de requisito legal, não sendo ato punitivo.

Os registros oficiais do Auto de Infração (AIT F430921856) comprovam a expedição das
notificações
de autuação (05/07/2017) e de penalidade (13/09/2017). Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (PUIL 372/SP), é suficiente a comprovação da postagem, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento (AR).

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar irregularidade, o que não ocorreu. A alegação genérica de não recebimento não afasta a validade da
notificação
.

O proprietário do veículo tem o dever legal de manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito (CTB, arts. 123, § 2º, e 282, § 1º), não podendo alegar nulidade decorrente de sua própria omissão.

O indeferimento da CNH definitiva decorre do não cumprimento de condição legal e não constitui cassação ou punição, inexistindo direito subjetivo à habilitação. A intervenção judicial não pode substituir o juízo técnico da Administração em ato vinculado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

O indeferimento da CNH definitiva ao permissionário que comete infração grave ou gravíssima durante o período probatório constitui efeito legal automático, dispensando processo administrativo específico.

2. A comprovação da postagem das
notificações
de autuação e penalidade é suficiente para validar o procedimento administrativo, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento.

3.
O proprietário do veículo tem o dever de manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito, não podendo alegar nulidade por eventual devolução da
notificação
.

4. A recusa da CNH definitiva não viola o devido processo legal nem configura cassação, por não se tratar de penalidade, mas de não implementação de condição legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CTB, arts. 123, §2º, 148, §§3º e 4º, 265 e 282, §1º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL nº 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 26.08.2020; STJ, Súmula 312.

(N.U 1049843-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Deste modo, tendo o DETRAN/MT agido em estrita conformidade com a legislação aplicável, expedindo as notificações para o endereço registrado pelo proprietário e observando o princípio da dupla notificação (Súmula 312/STJ), não há que se falar em nulidade do processo administrativo de suspensão da CNH. A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não foi afastada pelo Recorrente, por isso, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, NEGO-LHE provimento. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026